Tribunal: CARF
Processo: 10580.730654/2014-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10580.730654/2014-45 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.310 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
ANAMELIA COSTA GRAMACHO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os rendimentos
tributáveis
recebidos pelo contribuinte devem ser
integralmente informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o
lançamento da parcela por ele omitida.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL APÓS O
LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 36/40) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2011 (e-fls. 21/26) no qual se apurou a Omissão de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.730654/2014-45
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.310 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.730654/2014-45

Rendimentos do Trabalho Com Vínculo e/ou Sem Vínculo Empregatício referente às fontes
pagadoras Banco do Brasil S/A e Cooperforte.
A contribuinte apresentou Impugnação parcial (e-fls. 02/03), cujas alegações
foram resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 101/105):
- devido ao fato de ter sido aposentada por invalidez, decorrente de acidente de trabalho,
em maio/2014 retroativo a maio/2009, procurou a Receita Federal para pedir orientação
sobre a retenção indevida de IR pelo Banco do Brasil, no valor de mais de R$
23.000,00, em virtude do INSS ter informado sua licença como doença comum, ao
invés de acidentária;
- foi informada de que teria direito a retificar suas declarações desde 2009, transferindo
os rendimentos tributáveis para isentos. Retificou retirando dependentes, despesas
médicas e despesa escolar, pois entendendo que pelo fato de ser isenta, as deduções não
teriam efeito financeiro;
- não houve má fé e sim desconhecimento da matéria. Ao receber a notificação procurou
a Receita e foi orientada a pedir restabelecimento da declaração original. Reconhece
seu erro em não ter procurado um contador;
- em relação à omissão de rendimentos da fonte pagadora COOPERFORTE, informa
que concorda com essa infração.
Extrai-se ainda do referido relatório:
Os autos foram baixados em diligência (fls. 60 e 62/63) para que a contribuinte fosse
intimada a comprovar as deduções com dependentes, com despesas médicas e com
despesas com instrução.
Em atendimento à intimação, a interessada se manifestou as fls. 65 a 67, apresentando
os documentos de fls. 68 a 98.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 15a Turma da DRJ/SPO.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 19/11/2015 (e-fls. 108), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 18/12/2015 (e-fls. 110/117) reiterando as razões de
sua Impugnação. Solicita o cancelamento da Notificação de Lançamento e da Declaração de
Ajuste Anual em exame com base nas provas anexadas aos autos, alegando erro na apresentação
da Retificadora.
Este Colegiado converteu o julgamento do Recurso em diligência através da
Resolução no 2002-000.157 para que a Unidade de Origem intimasse a fonte pagadora Banco do
Brasil S/A a informar a natureza dos rendimentos pagos à contribuinte no ano calendário 2010
com posterior abertura de prazo para sua manifestação (e-fls. 120/121). Em atendimento, foi
elaborada Informação Fiscal pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador (e-fls.
160).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado restringe-se à omissão de rendimentos recebidos do
Banco do Brasil.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.310 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.730654/2014-45

O Colegiado a quo manteve a infração com base nos comprovantes de
rendimentos juntados à Impugnação e nas DIRFs emitidas pela fonte pagadora (e-fls. 06, 07, 51,
54), não acatando a isenção pleiteada pela contribuinte.
Em respeito ao princípio da verdade material, o julgamento do Recurso
Voluntário foi convertido em diligência para que o Banco do Brasil esclarecesse a natureza dos
rendimentos em exame (e-fls. 120/121). Em resposta, a instituição forneceu as mesmas
informações contidas nos documentos analisados pela primeira instância (e-fls. 158/159).
Assim, tendo em vista que a interessada apresentou Recurso Voluntário com o
mesmo teor de sua Impugnação e que não se manifestou quanto ao resultado da referida
diligência, adoto as razões de decidir do acordão recorrido a seguir reproduzidas, conforme
previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF (e-fls. 103/104):
Em sua impugnação, a interessada requer que seja restabelecida a declaração original,
em que declarou rendimentos tributáveis de R$ 33.438,81, com retenção na fonte de R$
3.211,05; deduções com dependentes no valor de R$ 3.616,56; despesas com instrução
de R$ 5.509,49 e despesas médicas de R$ 4.066,43, além da contribuição à previdência
oficial de R$ 1.104,01 (fls. 27 a 32).
Na declaração retificadora, foram lançados os rendimentos pagos pelo Banco do Brasil
como rendimentos isentos e não tributáveis (fl. 23), informado IRRF de R$ 3.211,05 e
dedução com contribuição à previdência oficial no valor de R$ 1.104,01 (fl. 26).
Intimada a comprovar a relação de dependência das declaradas dependentes Dalila
Nascimento Costa e Vitória Novaes Costa, as despesas médicas e com instrução, a
contribuinte não apresentou nenhum documento, limitando-se a afirmar que o Banco
recolheu R$ 23.625,75 em 2013 e mais de R$ 6.000,00 em 2014, que é aposentada por
invalidez pelo INSS, retroativa a 01/05/2009, que foi orientada a retificar as suas
declarações desde o ano de 2009 e entendeu que não era necessário informar despesas e
dependentes e após ser notificada, foi lhe dito pelo plantão fiscal que bastava fazer um
requerimento solicitando o restabelecimento de sua declaração anterior. Por fim, alega
que entende que como foi aposentada por acidente de trabalho a partir de maio de 2009,
não deve mais pagar imposto de renda (fls. 65 a 67).
Cabe esclarecer a interessada que a lide nos autos se restringe ao ano-calendário 2010,
não sendo possível discutir os anos de 2013 e 2014 nesse processo.
De fato, a impugnante é aposentada por invalidez por acidente de trabalho pelo Instituto
Nacional do Seguro Social, com início de vigência em 01/05/2009.
Todavia, somente são alcançados pela isenção do imposto de renda prevista no art. 6o,
inciso XIV da Lei n.o 7.713/1988 os proventos de aposentadoria ou reforma conforme
se vê abaixo:
[...]
A isenção é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos
para sua concessão e deve ser interpretada literalmente, nos termos do disposto no art.
111 do CTN.
Assim, tendo a contribuinte recebido do Banco do Brasil no ano-calendário 2010
rendimentos do trabalho assalariado no valor de R$ 26.521,56, conforme comprovante
de rendimentos de fl. 06 e DIRF de fl. 51 e rendimentos decorrentes de decisão da
Justiça do Trabalho no valor de R$ 6.917,25, conforme comprovante de rendimentos de
fl. 07 e DIRF de fl. 54 não faz jus à alegada isenção do imposto de renda por ser
aposentada por invalidez pelo INSS.
Importante acrescentar que a Declaração Retificadora objeto do lançamento
substituiu integralmente a anteriormente apresentada pela contribuinte. Assim, ainda que a esta
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.310 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.730654/2014-45

tenha informado os rendimentos em litígio em sua Declaração Original, resta correta a omissão
apurada pela autoridade fiscal. A inclusão desses valores na declaração em exame representaria
retificação após o início da ação fiscal, procedimento expressamente vetado pela legislação
pertinente, nos termos do art. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional - CTN.
Vale mencionar, por fim, que a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato, conforme disposto no art. 136 do CTN. Além disso, de acordo com o art. 142 do mesmo
diploma legal, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo
discussão sobre a aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das autoridades
fiscais. As normas devem ser seguidas nos estritos limites do seu conteúdo, independentemente
das razões de cunho pessoal apresentadas pelo sujeito passivo.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital